Tribunal: TJBA
Processo: 8001345-51.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001345-51.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO ANTONIO DOS REIS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Alegação de inexistência de contratação. Prova documental idônea. Regularidade do contrato. Cessão de crédito. Desnecessidade de notificação prévia. Débito líquido e exigível. Inexistência de danos morais ou materiais. Multa por litigância de má-fé mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação pelo rito comum, na qual se buscava a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, devolução em dobro de valores descontados, indenização por danos morais e materiais, e afastamento da multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar a validade e regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) definir se a ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito impede a cobrança do débito; (iii) examinar a ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis; (iv) apreciar a legalidade da multa aplicada por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes enquadra-se como relação de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor.

4. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, II, CPC).

5. A instituição financeira apresentou contrato formalmente válido, assinado na presença de duas testemunhas, inclusive parente do autor, em conformidade com o art. 595 do Código Civil, além de documentos pessoais pertinentes, demonstrando a regularidade da contratação.

6. A sucessão empresarial entre BV Financeira S.A. e Banco Votorantim S.A., aprovada e homologada pelo Banco Central, legitima a instituição financeira para figurar no polo passivo.

7. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não invalida a cessão, nem impede a exigibilidade do débito, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2258565/SP).

8. A comprovação da origem e validade da dívida afasta a pretensão indenizatória por danos morais e materiais.

9. A conduta do autor, que negou a contratação mesmo diante de contrato válido e não apresentou impugnação técnica idônea, caracteriza alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada (art. 80, II e III, CPC), justificando a multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.

10. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça já concedida.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8001345-51.2023.8.05.0127
, em que é apelante
EDMUNDO ANTONIO DOS REIS
e apelado(a)
BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.